Tribunal: TJDFT
Processo: 0752023-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752023-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO CANDIDO SOBRINHO AGRAVADO: EVA RIBEIRO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÍCERO CÂNDIDO SOBRINHO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001374-92.2008.8.07.0004, determinou a penhora de 10% dos proventos do devedor, nos seguintes termos (ID 214837550 do processo originário): “DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nesse passo, a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. Assim, tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. No caso em apreço, verifico que a parte executada, além da Declaração de Insuficiência de Recursos, acostou aos autos a cópia do seu comprovante de rendimentos e extratos bancários. Nesse cenário, verifico que não foram produzidas provas, pela impugnante/autora, capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo impugnado/executado. Assim, a despeito das alegações da parte impugnante, entendo que deve ser mantida a gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário. Ante o exposto, resolvo a impugnação e MANTENHO os benefícios da gratuidade da justiça ao réu. No mais, cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos , visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de até 10% dos salários do devedor até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)” Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Ademais, cumpre salientar que o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do executado para determinar o desbloqueio e liberação em seu favor do valor penhorado nos autos, diz respeito tão somente à quantia anteriormente penhorada pelo Juízo, por entender que aquela quantia poderia prejudicar a subsistência do devedor e de sua família. Assim, defiro o pedido formulado pela parte credora e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até a satisfação da dívida atual em execução. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação e para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 30 dias, já considerado o prazo em dobro. Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Efetivada a intimação e resolvida eventual impugnação, oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito. Saliento que, efetivados os descontos mensais atinentes à penhora determinada, os valores mensalmente bloqueados poderão ser levantados pela parte credora mediante alvará/ofício de transferência. Por fim, expeça-se alvará eletrônico/ofício de transferência para levantamento do valor penhorado nos autos (ID 174301934), em favor do executado: CHAVE PIX: CPF 09296727120. Atribuo força de alvará/ofício à presente decisão.”. Em suas razões recursais (ID 66824680), argumenta que a penhora de salário somente é possível mediante a demonstração de que não compromete a subsistência do devedor. Verbera que há presunção relativa de impenhorabilidade. Menciona que deve ser analisado, no caso concreto, o impacto da constrição na subsistência do executado. Defende que é ônus do credor comprovar que não haverá violação ao mínimo existencial do devedor. Informa que até o presente momento o executado não foi localizado e, portanto, não há como afirmar que a penhora não prejudicará sua subsistência. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Subsidiariamente, postula a concessão de antecipação da tutela recursal para reduzir o percentual de desconto para 5% dos proventos do devedor. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 214811837, na origem) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante afirma a impossibilidade da penhora do salário, uma vez que prejudica a subsistência do devedor. Defende que o ônus de comprovar que a penhora não viola o mínimo existencial do devedor é do credor. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022) Assim sendo, esta Relatora tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Inclusive, registro que esta Relatora já proferiu decisões em diversos outros processos permitindo a penhora do salário. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que a penhora postulada não se mostra efetiva, diante do valor elevado da dívida. Vejamos. Compulsando os autos originários, verifico que o executado é aposentado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com rendimentos brutos anuais no valor de R$ 101.115,43, conforme declaração do imposto de renda (ID 212662902). Desse modo, a renda bruta do devedor mensal é de R$ 8.426,28, sem considerar os abatimentos legais. Na origem, verifica-se que o débito executado é de R$ 80.838,02, sendo que todos os meses, diante da inadimplência, incidem os juros de 1%, correção monetária, honorários advocatícios de 10% e multa de 10% do art. 523, § 1o, do CPC (ID 168196272 do processo originário). Por outro lado, considerando o valor dos rendimentos brutos do agravante (R$ R$ 8.426,28), verifica-se que a penhora no percentual deferido (10%) acarretaria um abatimento mensal da dívida em torno de R$ 800,00. Desse modo, o valor da penhora serviria basicamente para pagar apenas os juros mensais, sem abater o principal, o que implicaria manter a constrição por tempo indeterminado. Por se tratar, porém, de penhora de salário, o desconto não pode perdurar por longos anos, sem a previsibilidade de quitação da dívida. Ademais, no julgamento do AI 200936254 restou demonstrada que a penhora de valores na conta do devedor, referente ao salário, comprometia o sustento do executado e da sua família (ID 200936254, na origem). Diante desse contexto, entendo, em juízo perfunctório, que não é possível, no caso dos autos, a penhora do salário. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PENDÊNCIA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em pendência recursal, tendo em vista que a análise recursal do AI no 0729447-83.2024.8.07.0000 está adstrita unicamente ao não conhecimento da impugnação à penhora, e, no presente recurso, é examinada a questão relativa à (im)possibilidade de penhora das verbas constritas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 3. A análise da mitigação da impenhorabilidade salarial deve levar em consideração, inclusive, o valor do débito e se a constrição desencadeará na viabilidade de o devedor saldar a obrigação, resguardando a executada da situação de perpetuidade da dívida, o que afrontaria o Princípio da Dignidade da pessoa humana. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a exclusão da penhora sobre o salário da agravante. (Acórdão 1940630, 0733866-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que já foi determinado o desconto em folha de pagamento do devedor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora